Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700090-63.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIA SOUZA SAMPAIO DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em que pretende a modificação da decisão agravada que determinou a internação compulsória de ALISSON SOUZA SAMPAIO NOGUEIRA, no prazo máximo de 10 (dez) dias, em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada ou conveniada de saúde. Na origem, e no que importa ao recurso, Alisson Souza Sampaio Nogueira foi diagnosticado com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas. Ao longo dos anos de 2016 e 2017 foi atendido no Hospital São Vicente de Paulo (SES/DF), no pronto socorro de psiquiatria. Em dezembro de 2018 o Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil do Distrito Federal elaborou laudo de exame psiquiátrico que concluiu pela necessidade de tratamento psiquiátrico em regime de internação, o que motivou o pedido formulado na origem para promover o acesso ao tratamento de que o paciente necessita. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por ANTONIA SOUZA SAMPAIO contra ALISSON SOUZA SAMPAIO NOGUEIRA e o DISTRITO FEDERAL. O processo foi distribuído para este 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal. Ocorre que, com a devida vênia, este Juízo não possui competência para processar e julgar a presente demanda, senão vejamos: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de natureza absoluta, é definida pelas Leis nos 9.099/95 e 12.153/09. Frise-se, a edição da legislação específica que criou os juizados fazendários não excluiu a aplicabilidade das normas previstas na Lei Geral dos Juizados Especiais. Ao contrário, as mencionadas leis compõem o mesmo micro-sistema jurídico e possuem caráter de complementação, e não subsidiariedade, uma em relação à outra. Dessa forma, aplicam-se aos Juizados Especiais da Fazenda o disposto no art. 8o da Lei no 9.099/95, que diz "não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz". Por sua vez, a legislação pátria conceitua o instituto da incapacidade relativa, atribuindo-a àquele que, mesmo por causa transitória, não puder exprimir sua vontade (art. 4o, inciso III, do Código Civil/2002). Veja-se que, no caso dos autos, há indícios, com base no relatório médicoID num. 46406883, de que a parte autora não se encontra em sua plenitude mental para externar a própria vontade. Por tais razões, tal fato ensejaria, inclusive, a participação do Ministério Público (art. 178, II, do Código de Processo Civil). Infere-se, portanto, que impõe-se a incompetência deste Juizado Especial para apreciar a demanda. Apenas para fins de registro, em que pese parte da jurisprudência ter aceitado ajuizamento de ação por incapaz perante os Juizados Especiais Federais, desde que devidamente representado e com a participação do Ministério Público, nada foi dito sobre os Juizados da Fazenda Pública. Outra questão de essencial relevância diz respeito à complexidade desse tipo de ação, que não se coaduna com o procedimento dos juizados especiais, sujeitos ao rito sumaríssimo previsto na Lei no 9.099/95. Impende registrar que, ao se analisar a necessidade preponderante de internação psiquiátrica, retirando-se o réu do seu núcleo familiar contra a sua vontade, deve-se aferir, além do pedido médico, as condições da instituição psiquiátrica, a segurança da parte e dos funcionários caso seja internada, a possibilidade de convivência da parte com os parentes em ambiente familiar com realização de terapia medicamentosa, acompanhamento psiquiátrico extra-hospitalar e de assistência social e a inexistência de intenção de cárcere privado. São questões deveras complexas, o que torna inadequada a tramitação do feito nos juizados especiais. Por fim, em que pese o artigo 51, inciso I da lei 9099/95 determinar a extinção do feito, quando ausentes os fundamentos de fixação de competência para o processamento e julgamento da ação neste Juizado Fazendário, forçoso registrar que resta imperiosa a defesa dos direitos fundamentais à vida e à saúde, devendo-se observar a continuidade do processo com a apreciação da tutela de urgência e a posterior apreciação do mérito. Por conseguinte, impõe-se a declinação da competência, e não a extinção do feito. Diante de todo o exposto, com apoio no artigo 64, §§ 1o e 3o, do Novo Código de Processo Civil, DECLINO a competência para a 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal. Entretanto, em atenção ao princípio da efetividade da prestação da tutela jurisdicional, ao direito à vida, ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, resta cristalino que parte Autora não pode aguardar a apreciação de seu pleito até o final desta discussão jurídica, razão pela qual passo à análise do pedido de Tutela de Urgência. Em apertada síntese, alega a parte Autora que o primeiro requerido encontra-se em acompanhamento multidisciplinar noCentro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas- CAPSdo Guará/DF, tendo sido internado por diversas vezes, em razão do uso abusivo de álcool e drogas ilícitas. Para melhora de seu quadro clínico, necessita de internação compulsória em clínica especializada. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o Distrito Federal disponibilize a internação compulsória do primeiro Réu. São os fatos relevantes. Decido. Consoante dicção do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09, pode o magistrado, a requerimento da parte, antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, convença-se da probabilidade do direito e haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entendo presentes os pressupostos específicos para a antecipação dos efeitos da tutela, isto porque as alegações da parte Autora são verossímeis. Com efeito, há nos autosO Laudo de exame psiquátrico n. 47574/18, no qual é indicada a necessidade dainternação compulsória, em virtude do risco em que se encontra o Requerido, bem como sua família e terceiros,uma vez que o Requerido apresenta sinais clínicos sugestivos de quadro demencial, bem como manifestações clínicas decorrentes do uso abusivo de drogas, dentre as quais destacam-se alterações graves do pensamento como delírios e alterações da sensopersepção, tais como alucinações(ID num. 50694507 - Pág. 1/3). Consigne-se, ainda, que o referido documento foi subscrito pela médica Regina M. A. U. B. de Andrade - CRM/DF 11177, profissional da própria rede pública de saúde. A Requerente demonstra, ainda, de maneira suficiente, para este apertado âmbito de cognição, sua incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento em clínica particular, inclusive porque já se encontra sob os cuidados da rede pública. O direito da parte Autora, ademais, vem amparado nos termos dos artigos 196 e 198, II, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado", que se obriga a prestar aos cidadãos "atendimento integral", além de já se encontrar tal direito respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Consoante previsão do art. 6o, c/c art. 196, ambos da Constituição Federal de 1988, o direito à saúde é um direito social, impondo-se ao Poder Público o dever de garantir seu acesso de modo universal e igualitário. Assim, é dever do Estado garantir o atendimento na rede pública de saúde a todos que dela necessitar, independente do tipo de moléstia diagnosticada e, caso não haja possibilidade de realizar o tratamento solicitado no âmbito do SUS, deverá o Estado arcar com os custos na rede particular. Posto isto, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que o Distrito Federal disponibilize a internação compulsória do primeiro réu ALISSON SOUZA SAMPAIO NOGUEIRA,no prazo máximo de 10 (dez) dias, em clínica especializada no tratamento de dependentes químicos, incluído todo o necessário para a efetivação da medida, como transporte, resgate, medicamentos, materiais, pessoal especializado em equipe multidisciplinar, até a recuperação do paciente, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, pela rede privada ou conveniada de saúde. Intime-se o SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ou algum de seus assessores (Núcleo de Judicialização), no endereço Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Fim da Asa Norte Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) - CEP: 70086-900, para providenciar o cumprimento da presente decisão, COM URGÊNCIA, DEVENDO MANTER INFORMADO O JUÍZO COMPETENTE ACERCA DA INTERNAÇÃO E DA ALTA DO PRIMEIRO RÉU. Cumpra-se a presente Decisão no horário especial previsto no art. 212, § 2o do Novo Código de Processo Civil, em regime de URGÊNCIA. Concedo à presente Decisão força de mandado de intimação. Intimem-se os Réus. Observo que, quando da intimação do primeiro Requerido, o Oficial de Justiça deverá relatar em sua certidão eventuais indícios de incapacidade, a fim de que lhe seja nomeado Curador Especial por meio da Defensoria Pública. Intimem-se. [...]” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. A lei no 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental e dispõe: “Art. 2o Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. Parágrafo único. São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; [...]”. De outro giro, os arts. 6o e 8o do mesmo diploma determinam que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos” e que a “a internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento”. Pois bem. Restou demonstrado no caso dos autos que Alisson Souza Sampaio Nogueira é portador de transtornos comportamentais e mentais (transtorno psicótico) derivados do uso de múltiplas drogas, conforme o laudo de exame psiquiátrico de ID Num. 46406883, subscrito por médico do Instituto de Medicina Legal da Polícia Civil do Distrito Federal em 18/12/2018. Dentre outras considerações, o médico concluiu ser a medida de internação necessária, “haja vista a falha do tratamento ambulatorial”. Pontuou também que “os sintomas são variáveis e podem incluir alterações graves do pensamento como delírios e alterações da sensopercepção tais como alucinações. Frequentemente se associam alterações do comportamento tais como agressividade, além de prejuízo nas relações afetivas, sociais e laborais”. Grifo nosso. No processo de origem, também consta relatório informativo do CAPS-AD Guará (Centro de Atenção Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas), de 07/11/2019, ID Num. 49416384 - Pág. 1 em que referem o acolhimento de Alisson Souza naquele serviço em 05/11/2018, mas que apesar de indicação para participação em grupo terapêutico a ele não compareceu, tampouco à consulta médica designada. Nesse cenário, tenho como correta a determinação de internação do paciente. A uma, porque atendido o requisito legal relativo à necessidade de laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos, consubstanciado no documento já referido e que relata a necessidade da medida, em razão da falha no tratamento ambulatorial. A duas, porque do teor do laudo se extrai também a potencial agressividade que o quadro do autor pode desencadear. A corroborar tal argumento, tem-se já a notícia da existência do processo de no 2018.13.1.001220-8 que tramitou no Juizado de Violência Domestica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo em que Alisson Souza figura como parte. Assim, com esses fundamentos reputo correta a decisão de internação compulsória tomada na origem. Contudo, agrego àquele decisum a determinação de que, uma vez efetivada a internação, seja feita nova avaliação psiquiátrica de Alisson Souza Sampaio Nogueira, em até 10 dias, e que deverá ser juntada aos autos de no 0710181-32.2019.8.07.0018 que tramitam no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF bem como a este feito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator